Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. alimentos. Débito satisfeito. Sentença extintiva. Alimentante. Gratuidade de justiça. Concessão da benesse pela sentença. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Apreensão ponderada de acordo com os elementos que emergem dos autos. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negação do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (CPC, art. 99, §§ 2o 3o). Contrarrazões. Preliminar. Contemplação, em sentença, com a gratuidade de justiça. Impugnação via apelo. Possibilidade. Preclusão. Inocorrência. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo o cumprimento de sentença que dispusera sobre alimentos, a par de julgar extinto o executivo ante o adimplemento do débito alimentar, concedera ao alimentante os benefícios da gratuidade de justiça, e, conquanto tenha arbitrado honorários de sucumbência em seu desfavor, sobrestara-lhe a exigência defronte a gratuidade de justiça concedida no édito sentencial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação adstringe-se à aferição da presença do legalmente exigido para que o alimentante possa fruir dos benefícios da gratuidade de justiça e, inexistindo comprovação da remuneração que aufere e tendo exibido declaração afirmando sua incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados do cumprimento de sentença, notadamente os honorários de sucumbência, se pode ser legitimamente contemplado com o benefício processual.
III. Razões de decidir
3. Como é cediço, o instituto da preclusão deriva da necessidade de se impedir, em prol da segurança jurídica, que questões já efetivamente resolvidas sejam objeto de rediscussão, descerrando que, se o requerimento visando à concessão de gratuidade de justiça realizado incidentalmente somente fora resolvido na sentença, ainda que a contraparte não tenha contra-argumentado a postulação, não há que se falar na ocorrência de preclusão decorrente da ausência de impugnação da concessão vindicada, notadamente porque, ainda que houvesse sido resolvida interlocutoriamente, considerando que a matéria não estaria sujeita a reexame imediato mediante aviamento de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), também não estaria, de todo modo, sujeita à preclusão (CPC, art. 1.009, §1o).
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. A parte que, a par de não aparelhar os autos com elementos indutores da apreensão da condição de juridicamente pobre, não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que a firmatária não carece da gratuidade de justiça.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado negar ou revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.